Tribunal: TJSP
Processo: 2107821-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Cumprimento de sentença – Preliminar arguida pela agravada a respeito da ausência de dialeticidade do recurso – Rejeição – Agravante que é beneficiária da gratuidade de justiça – Não concordância com os cálculos apresentados pela agravada – Possibilidade de remessa à Contadoria Judicial – Verba honorária imposta à agravante – Observância do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Cumprimento de sentença – Preliminar arguida pela agravada a respeito da ausência de dialeticidade do recurso – Rejeição – Agravante que é beneficiária da gratuidade de justiça – Não concordância com os cálculos apresentados pela agravada – Possibilidade de remessa à Contadoria Judicial – Verba honorária imposta à agravante – Observância do disposto no art. 98, § 3o, do CPC - Reforma da r. decisão – Recurso provido.